Tribunal: TJDFT
Processo: 0000630-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000630-28.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ROBERTO FARIA SANTOS FILHO, TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS RECORRIDOS: CASSIO BATISTA CAIXETA SILVA, FLAVIA DUARTE NASCIMENTO CAIXETA, KARLA JACKELINE BRITO TERROSO, KARLA TERROSO IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Os recorrentes ROBERTO FARIA SANTOS FILHO e TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o documento de ID 11168610 - Pág. 2 se mostra insuficiente como comprovante de pagamento. Assim, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024